Tribunal: TJDFT
Processo: 0739266-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO.

1. O interesse processual, previsto no artigo 17 do CPC, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38).

2. Na hipótese, sem que a parte agravante esclareça em que medida a intimação da executada permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, com indícios de ocultação de bens, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada. Ademais, o simples fato de não ter havido êxito na localização de bens para a satisfação da obrigação já demonstra a ausência de probabilidade de que a executada possua bens para indicar à penhora.

3. A aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pressupõe a efetiva demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor no sentido de ocultar patrimônio, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.